Tribunal: TJSP
Processo: 1002663-26.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o

Ementa:
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ:

-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002663-26.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENIRA
PEREIRA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.568 --
Apelação Cível n. 1002663-26.2019.8.26.0005
Apelante: Elenira Pereira Neves
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível Foro Regional de São Miguel Paulista
Juiz de Direito sentenciante: Patrícia Persicano Pires
Sentença disponibilizada em 05/02/2020.
DANO MORAL
-Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de
proteção ao crédito Existência de inscrição legítima anterior
Inexistência de dever de indenizar Inteligência da Súmula
385 do STJ:
-Conforme dispõe a Súmula n° 385 do STJ, da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 153/155, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por Elenira Pereira Neves contra
Banco Bradesco S/A, para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes e a inexigibilidade do crédito alegado pela ré contra a
autora; para determinar a expedição de ofício para a retirada do nome
da autora dos cadastros de proteção ao crédito, somente em relação aos
apontamentos inerentes ao réu Banco Bradesco S/A. Sucumbência
recíproca, cada parte arca com metade das custas e despesas, e com
verba honorária do advogado da parte contrária fixada em 5% sobre o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valor da condenação; a executividade das verbas sucumbenciais fica
condicionada à perda da situação de miserabilidade para a parte
beneficiária de assistência judiciária.
Dessa
respeitável
sentença
a
autora
interpôs o presente recurso de apelação (fls. 158/162), alegando que
conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os
prestadores de serviço respondem, independentemente de culpa, pelas
informações inadequadas ou insuficientes. Aponta que o ilícito causado
em razão da inscrição indevida nos órgãos de proteção, trata-se de dano
in re ipsa, em que não se exige a prova do sofrimento, porque isso
decorre do próprio fato de acordo com as regras de experiência comum,
devendo, assim, haver reparação por dano moral.
No
que
toca
aos
honorários
de
sucumbência, afirma que foram arbitrados sobre a condenação, mas
não houve condenação, devendo a base de cálculo ser o valor dado à
causa, ou em valor que remunere o advogado com a devida dignidade.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da concessão de gratuidade judiciária (fls. 31). Fica
recebido, nesta oportunidade, somente no efeito devolutivo, em razão da
hipótese prevista no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo
Civil.
A apelada apresentou resposta ao recurso
(fls. 166/174) pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por ELENIRA PEREIRA
NEVES contra BANCO BRADESCO S.A, onde afirma que tomou
conhecimento que o seu nome se encontrava nos órgãos de proteção ao
crédito de forma irregular, nos valores de R$ 202,91 e R$ 110,10.
Tentou obter solução amigável, mas não teve êxito. Assim, ajuizou a
presente ação pretendendo a declaração da inexigibilidade da dívida,
bem como a reparação por dano moral no valor de R$20.000,00, e
exclusão definitiva do rol de inadimplentes.
Não houve pedido de tutela de urgência.
Após a apresentação de defesa pelo réu, o
MM. Juiz a quo proferiu sentença de parcial procedência, afastando o
pedido de dano moral em razão da aplicação da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça. O recurso de apelação da autora não
merece ser provido.
E a razão é simples. Muito embora tenha
restado comprovado nos autos que o débito que originou a dívida é
indevido, tanto é que o apelado não recorreu da sentença, deixando que
transitasse em julgado contra si, em evidente reconhecimento da
ilicitude de seu ato, o fato é que a autora não faz jus ao pedido de
indenização por dano moral pleiteado.
Isso porque, conforme se depreende dos
autos, os documentos a fls. 26/28 e fls. 146/148 comprovam que em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
seu nome existiam outros apontamentos lançados nos cadastros de
proteção ao crédito, e contemporâneos aos desabonos objeto desse
processo, os quais a autora não prova ser indevidos, sendo que esse
ônus era seu, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Aliás, anote-se não alegar que os demais
apontamentos são indevidos, visando o afastamento da aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, mas restringe-se a
afirmar que a mera anotação em cadastros de inadimplentes se trata de
dano in re ipsa, o que já seria suficiente para o deferimento da
indenização ora pretendida.
Destarte, a aplicabilidade da Súmula 385
do Colendo Superior Tribunal de Justiça 1 é obrigatória e se enquadra
perfeitamente no presente caso. E ainda, deixou de comprovar a autora
que teria experimentado situação de humilhação ou vexatória em razão
da negativação de seu nome.
Assim sendo, ante a inscrição anterior nos
órgãos de proteção e a falta de comprovação de situação de exposição
que causasse injusto sofrimento ao autor, nada há que ser indenizado,
seguindo julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça para
ilustrar melhor a tese adotada:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
PRÉ-
1 Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EXISTÊNCIA
DE
OUTROS
REGISTROS
DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que
detém
outros
registros
desabonadores
em
cadastro
de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera
dano moral indenizável, mas apenas o dever de a empresa que
cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição indevida. 2. A
usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.2
E nem se alegue, ainda, que a referida
súmula foi editada visando as ações que objetivavam indenização
contra os órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito, pois
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, proferido
nos termos do artigo 543- C, colocou fim à controvérsia, ao afirmar que
a súmula se aplica às ações que foram propostas pelos eventuais
credores, pois a finalidade é demonstrar quem já possui seu credito
abalado, não pode alegar a existência de dano moral por uma mera
negativação indevida:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma
ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros
restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por
mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de
2 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 560.188 - MG (2014/0196932-6). Rel. Ministro
Moura Ribeiro, 3a Turma Superior, j. 10/02/2015.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari
Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze
outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar
em nome do autor em cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.3
Assim, era de rigor o indeferimento do
pedido de indenização por danos morais, tal como decidido em
sentença.
Anote-se, por fim, que a sentença merece
pequeno reparo na fixação dos honorários de sucumbência, diante do
reclamo da apelante, porque foram arbitrados sobre a condenação, a
qual não houve, uma vez que ela apenas declarou a inexigibilidade do
débito, negando, porém, indenização por dano moral.
Destarte, ficam arbitrados os honorários
de sucumbência dos patronos de ambas as partes sobre o valor dado à
causa, e não como constou.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, anotando-se apenas, a retificação quanto aos
honorários de sucumbência, nos termos do v. Acórdão.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
3
REsp
1386424/MG,
Recurso
Repetitivo,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 27/04/2016.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --